Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Em face do pedido de ingresso nos autos, na qualidade de “amicus curae”, feito pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS, na petição de ID 64344257, proceda-se à retirada do processo da pauta presencial, para análise da pertinência temática, relevância da matéria e representatividade da associação postulante. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.